Tribunal: TJES
Processo: 5008411-86.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008411-86.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: LUCAS VIANA FIRMINO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008411-86.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

RECORRIDO:
LUCAS VIANA FIRMINO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE COM MOTOCICLETA CAUSADO POR FIO DE TELEFONIA SUSPENSO EM ALTURA BAIXA NA VIA PÚBLICA. QUEDA DE MOTOCICLISTA. PREPOSTOS DA REQUERIDA HALLEN FORAM VISTOS NO LOCAL. FIO QUE ESTAVA NA ÁREA DE COMPARTILHAMENTO. RESPONSABILIDADE DO OCUPANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCAS VIANA FIRMINO em face de TELEFONICA BRASIL S.A., HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

Em síntese, a parte autora
sustenta
ter sofrido acidente de moto, causado por fio de internet solto em via pública, que resultou em inúmeros ferimentos, sem que as requeridas resolvessem o problema na esfera administrativa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida EDP, a pagar, para a parte autora, a quantia de
R$ 1.035,47 (um mil e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, que devem ser atualizados a contar do ajuizamento e juros a contar da citação da EDP.

Condeno, ainda a EDP, n
o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presenta data.

JULGO IMPROCEDENTE, o pedido inicial, em relação as requeridas
TELEFÔNICA ou HALLEN INSTALAÇÕES
.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6523514, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento dos fios não serem de energia por ter o recorrido conseguido manuseá-los, ainda em preliminar, alega a incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, alega a ausência de danos materiais e morais, subsidiariamente, alega a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a parte ré sustenta a necessidade de perícia técnica, contudo, não merece acolhimento, dado que quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Ainda em preliminar, alega a sua ilegitimidade passiva, que também não merece acolhimento, pois conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -
SÚMULA 284/ST
F - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se a recorrente possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito

Em análise aos autos, nota-se que na narrativa autoral e nas fotos trazidas do local do acidente pelo o autor, demonstram que no dia do acidente prepostos da empresa HALLEN estavam mexendo nas fiações, fato que não foi impugnado na contestação apresentada por esta. Assim, tendo em vista ainda que a referida empresa é prestadora de serviço da recorrida TELEFÔNICA, entendo que recai sobre essas a responsabilidade pelos infortúnios causados ao autor.

Em relação a EDP, diferentemente do que consta na sentença, a responsabilidade da referida empresa não se verifica apenas por ser um fio que está ligado no poste que passa cabos de energia, isso porque, a ANEEL regula sobre o compartilhamento da infraestrutura e dispõe sobre a responsabilidade objetiva do ocupante sobre eventuais danos causados a infraestrutura do detentor, aos demais ocupantes ou a terceiros (Resolução Normativa ANEEL nº 1.044 de 2022).

Assim, tendo em vista que o autor alega que os fios soltos eram de telefonia, bem como as fotografias de prepostos da empresa HALLEN, e a foto do poste que demonstra que o fio estava na área de compartilhamento, entendo como ausente a responsabilidade da EDP.

Consigno que as empresas (telefônica e hallen) não comprovaram nos autos, de forma cabal, que a linha solta não lhes pertenciam e que não faziam uso de forma alguma da mesma.

Em face do princípio da facilitação da defesa para o consumidor (artigo 6º, inciso VIII, do CDC) e o critério da inversão do ônus da prova, bem como o alegado pelas partes, há de se concluir pela verossimilhança das alegações autorais, reconhecendo-se a procedência dos pedidos autorais.

Estabelece o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”. Dispõe o artigo 2º, parágrafo único, do referido diploma legal que "equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo".

Apesar das fotografias juntadas aos autos, as empresas requeridas não trouxeram aos autos elementos contundentes para comprovar que o fio não era de sua propriedade. As rés poderiam ter juntado aos autos croqui com a indicação das características do seu cabeamento, comprovando quais empresas efetivamente possuem cabeamento exclusivo nesta região ou, então, se fazem uso de cabeamento compartilhado, todavia, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, ônus que lhe cabia (373, II, CPC).

Desta forma, uma vez que que as recorridas não trouxeram elementos aptos a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante apregoa o art. 373, inc. II, do CPC, reputo ser devido a reparação pelos danos causados ao autor.

Em relação aos danos materiais, entendo que restaram cabalmente demonstrados pela nota fiscal de ID nº 6523229.

Do mesmo modo, considerando que o autor foi vítima de acidente em razão do fio solto na via, sem nenhuma sinalização, colocando em risco a sua integridade física e a sua vida, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe.

A respeito da diminuição do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante da gravidade das lesões e dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$15.000,00) na sentença objurgada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença de piso, a fim de julgar improcedente os pedidos autorais em face da EDP, e CONDENAR as requeridas TELEFÔNICA e HALLEN, solidariamente, a indenizar o autor por danos materiais no valor de R$1.035,47 (um mil e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), que devem ser atualizados a contar do ajuizamento e juros a contar da citação, bem como, CONDENAR as supracitadas requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presenta data.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)